Tribunal: TJMT
Processo: 1021467-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021467-40.2020.8.11.0000 - COMARCA DE COMODORO
AGRAVANTE: LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN, IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN
AGRAVADO: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos etc.
A par da manifestação do agravado que alega ser parte ilegítima neste recurso, uma vez que eventual análise da prestação de contas não atingiria o valor da execução, assim, o recurso não comportaria conhecimento.
Diante disso, deve-se oportunizar aos agravantes a manifestação sobre a matéria, com regularização do polo.
Ante o exposto, determino a intimação dos agravantes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora